Tribunal: STF
Processo: HC 257709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 932.657/SC, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 50, I, da Lei 6.766/79, aceitou a proposta de suspensão condicional do processo pelo período de dois anos.



    O Ministério Público, alegando “o reiterado descumprimento das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo”, apresentou pedido de revogação do benefício perante o Juízo de origem, que o revogou nos termos seguintes: 



    Da análise dos autos, observa-se que a conduta do réu inevitavelmente importa em revogação do benefício da suspensão condicional do processo, já que "o descumprimento de uma das condições no curso do período de prova da suspensão condicional do processo acarreta, obrigatoriamente, a cessação do benefício (art. 89, § 3.º e § 4.º, da Lei n.º 8.099/95) (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura)" (TJSC, Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0002485-43.2011.8.24.0163, de Capivari de Baixo, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, j. 20-09-2016). 



    DIANTE DO EXPOSTO, em face do descumprimento das condições do benefício, revogo a suspensão condicional do processo concedida ao acusado, com fundamento no art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS). 



    6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova. 



    7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “concluído o período de prova (fixado, no caso, em dois anos), a suspensão condicional do processo tem como consectário lógico a extinção da punibilidade”. Ao final, requer-se “o trancamento da Ação Penal, em consectário ao reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente Francisco Pacheco da Rosa, considerando o decurso do período de prova estipulado na suspensão condicional do processo”.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese suscitada pela defesa, nos seguintes termos: 



    No voto condutor do acórdão, o relator concluiu:



    [...] inexiste irregularidade na decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade formulado pela defesa, uma vez que não há nos autos informações de que o paciente tenha comprovado a elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão municipal ambiental (SEMA), sendo certo que o descumprimento das condições impostas sem qualquer justificativa não deve beneficiar o acusado, ainda que tenha esgotado o prazo de 2 (anos) da suspensão condicional do processo.



    O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte. Registre-se que: 



    [A] Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS fixou a compreensão de que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo autoriza a revogação do benefício mesmo que já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência (AgRg no RHC n. 182.066/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe de 30/08/2023).



    A conclusão do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo, alinha-se à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que “o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término” (AP 512-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 20/4/2012). No mesmo sentido: HC 114.862, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2013; HC 91.562, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 30/11/2007; HC 90.833, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/5/2007; HC 84.660, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ de 25/11/2005.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente